Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. AFASTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REGULARIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. Resta evidente o aspecto da urgência, do qual deriva a própria situação de emergência caracterizadora da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada, hipótese em que o cumprimento do período de carência, destacado pela ré/agravante como motivo para a negativa de cobertura, pode ser afastado, nos termos descritos no próprio contrato de adesão e no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.

3. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.